Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. INOVAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. INVENTÁRIO. SENTENÇA NOS AUTOS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso do autor e negou provimento ao apelo da ré. 1.1. A embargante afirma ter deixado o acórdão de se manifestar quanto a matéria de ordem pública. Sustenta, embora não detalhado no recurso de apelação, não haver análise da legitimidade passiva das filhas do falecido.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. A própria embargante ressalta que a matéria impugnada nos presentes embargos não foi objeto do recurso de apelação, tampouco questionada durante o trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição. 3.1. Assim, a parte inova em sede recursal, pois a matéria em comento não foi debatida nas instâncias ordinárias e tampouco foi suscitada quando da interposição do recurso de apelação. 3.2. No entanto, por tratar-se de matéria de ordem pública (legitimidade passiva ad causam) passa-se à análise da matéria.
4. A embargante aponta ter o autor, ciente do falecimento do devedor, voltado a demanda em face das herdeiras, mesmo antes de aguardar o inventário e partilha. Defende não terem as herdeiras legitimidade para responderem pelos débitos do falecido se o inventário não foi aberto e se não houver partilha. 4.1. Razão não lhe assiste, pois parte da premissa equivocada de que não houve a abertura do inventário. 4.2. Compulsando os autos, verifica-se ter o Banco autor anexado, junto com a emenda à inicial, a sentença do inventário.
5. Assim, de acordo com o art. 1.997 do Código Civil, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte a qual, na herança, lhe coube. 5.1. Patente, pois, a legitimidade passiva das herdeiras para figurarem na demanda.
6. Alegando existirem vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, objetivando alcançar prestação jurisdicional alinhada aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 6.1. Precedente: “[...] A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
7. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.1. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos declaratórios rejeitados.